Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704057-91.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o ID 51642933. Na origem, o apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência desfavor do DISTRITO FEDERAL, onde narrou que não foi disponibilizado medicamento para diabetes a sua irmã, Maria do Socorro Silva da Gama, na farmácia do posto de saúde da UBS 1, localizado à quadra 308 do Recanto das Emas – DF. Afirmou que por esta razão teve que comprar o mencionado medicamento na rede privada. A d. Magistrada de primeiro grau, em decisão exarada sob o ID 51642926, determinou a intimação do autor para efetivar a emenda a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, sob pena de indeferimento, sob o fundamento de que a petição inicial é ininteligível, não sendo possível minimamente compreender qual a pretensão do autor. Na oportunidade, destacou que para concessão do benefício da gratuidade da justiça é imprescindível a juntada do comprovante de rendimentos. Após a apresentação de petição de emenda (ID 51642928) e documentos (ID 51642929), foi concedido derradeiro prazo para o autor emendar a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, devendo anexar comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da inicial (ID 51642930). Após o transcurso in albis do prazo concedido ao autor (ID 51642932), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 51642933), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que não há possibilidade de processamento do feito sem um mínimo de informações e fundamentos necessários à comprovação do direito do autor. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos pelo autor não foram conhecidos, em razão da intempestividade (ID 51642937). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 51642943), onde menciona que o pedido de tutela de urgência visava o fornecimento do banco de dados da administração pública nos termos do art. 9o da Lei Geral de Proteção de Dados, processo administrativo em razão da ausência de atendimento a Secretária de Saúde SES – DF. Ao final, o apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença; no sentindo de não exigir recolhimento das custas ou comprovação de renda para recebimento da petição inicial; conforme a decisão alegada, a responsabilidade civil objetiva, mediante a condenação ao pagamento de uma indenização compensatória; deferimento da gratuidade de justiça; condenação a responsabilidade civil objetivo art. 37 § 6° da CF 88. Não houve recolhimento ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em contrarrazões (ID 51642951), o DISTRITO FEDERAL postula o não provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência (ID 51642929, Pág. 3), e formulado pedido do benefício da gratuidade de justiça recursal, o apelante não juntou aos autos qualquer documento atualizado apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 17:36:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora